Tribunal: TJDFT
Processo: 0723178-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723178-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA CARDOSO AGRAVADO: DANIELE CARDOSO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0703980-53.2021.8.07.0018, em que litiga com DANIELE CARDOSO e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 97385968, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27430796) a agravante assegura ter comprovado a sua hipossuficiência econômica e social, com os documentos juntados aos autos, tendo em vista que seus rendimentos mensais, sem os descontos obrigatórios, perfazem R$4.307,72. Afirma não possuir outro imóvel a não ser o que reside, não tem veículo próprio e não possui recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte salários mínimos. Narra estar patrocinada pela Defensoria Pública, que possui critérios objetivos para a aferição de hipossuficiência, nos termos da Resolução n. 140/2015. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. O pedido liminar foi indeferido e a agravante intimada a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira (ID 27601754). Em manifestação de ID 28029181, a agravante afirma não ter condições para arcar com as custas processuais e apresenta documentos que entende demonstrarem a hipossuficiência. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA.1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10.2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes.3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, observo que, embora a agravante assevere receber proventos no valor líquido de R$4.307,72, e ter como seus dependentes os seus quatro filhos, uma neta e seu genitor, pode-se concluir dos documentos juntados ao processo, que a agravante não é a única a receber rendimentos na residência, uma vez que ela admite que seu genitor recebe benefício de aposentadoria de um salário mínimo mensal (ID 28083321). Não bastasse, os filhos da agravante são maiores de idade (ID 28083320), não havendo nos autos nenhuma informação no sentido de que sejam pessoas incapazes de prover o próprio sustento. Da mesma forma, não há prova no sentido de que a agravante seja responsável pelo sustento da neta. Assim, os elementos constantes dos autos permitem concluir que não se trata de pessoa hipossuficiente, conforme se observa dos extratos bancários colacionados aos autos (IDs 28082189, 28082190, 28082191 e 28082192). Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que a agravante tem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra, não são elevadas, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo (R$ 35,95), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator